Tribunal: TJPA
Processo: 0818014-77.2024.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0818014-77.2024.8.14.0006

APELANTE: RAQUEL DO NASCIMENTO PINTO LIMA

APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. GOLPE DO BOLETO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação para reconhecer falha na prestação do serviço bancário, validar pagamento realizado de boa-fé, afastar a mora, julgar improcedente a ação de busca e apreensão e reconhecer dano moral indenizável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ou contradição quanto às teses jurídicas suscitadas pelo embargante acerca da responsabilidade da instituição financeira, validade do pagamento, mora contratual e aplicação do Decreto-Lei nº 911/69; e (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscussão do mérito do julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente, clara e fundamentada as questões necessárias à solução da controvérsia, inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

4.

O julgador não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pelas partes, sendo suficiente fundamentação apta a sustentar a conclusão adotada.

5.

As alegações deduzidas nos embargos revelam inconformismo da parte com o resultado do julgamento e traduzem tentativa de rediscussão de matéria já apreciada, providência incompatível com a finalidade integrativa do art. 1.022 do CPC.

6.

O prequestionamento observa a sistemática do art. 1.025 do CPC, considerando-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pela parte embargante, ainda que rejeitados os aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso conhecido e rejeitado.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. Não há omissão quando o acórdão aprecia adequadamente a controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte. 3. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos legais invocados, desde que apresente fundamentação suficiente e coerente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no AREsp nº 2230807/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Des. Conv. TJSP), 6ª Turma, j. 11.06.2024, DJe 17.06.2024; TJPA, AC nº 0034588-21.2008.8.14.0301, Rel. Des. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 02.09.2020.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER do recurso de Embargos de Declaração em Apelação Cível, e lhe REJEITAR,
para manter in totum os termos do acórdão vergastado, nos termos da fundamentação, em consonância com o voto da relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
em face do acórdão proferido por esta Egrégia 3ª Turma de Direito Privado, que, ao julgar a Apelação Cível interposta por
RAQUEL DO NASCIMENTO PINTO LIMA
, conheceu do recurso e deu-lhe parcial provimento para reconhecer a falha na prestação do serviço bancário, validar o pagamento realizado pela consumidora à luz da teoria do credor putativo, afastar a mora, julgar improcedente a ação de busca e apreensão e reconhecer a configuração de danos morais indenizáveis.

O acórdão embargado consignou, em síntese, que: (i) a relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, atraindo a incidência da responsabilidade objetiva da instituição financeira; (ii) a utilização de dados contratuais sigilosos pelos fraudadores evidencia defeito na segurança do serviço bancário, caracterizando fortuito interno; (iii) o pagamento realizado de boa-fé pela consumidora, induzida por circunstâncias verossímeis oriundas da falha do serviço, possui eficácia liberatória, nos termos do art. 309 do Código Civil; (iv) a validação do pagamento descaracteriza a mora, inviabilizando a ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/69; e (v) a apreensão indevida do veículo ultrapassa o mero dissabor, ensejando reparação por danos morais.

Em suas razões recursais, o embargante sustenta, em síntese, que o julgado incorreu em omissão e contradição, nos moldes do art. 1.022, incisos I e II, do CPC, aduzindo: (i) ausência de enfrentamento expresso dos arts. 308 do Código Civil, 14, caput e §3º, II, e 20 do Código de Defesa do Consumidor, bem como do art. 3º, §1º, do Decreto-Lei nº 911/69; (ii) inexistência de acordo, negociação ou conduta imputável à instituição financeira, porquanto o pagamento teria sido realizado em favor de terceiro estranho à relação jurídica; (iii) ocorrência de culpa exclusiva da consumidora ou de terceiro, apta a afastar o dever de indenizar; (iv) inadequado enquadramento do evento como fortuito interno, defendendo tratar-se de fortuito externo; (v) inexistência de violação à LGPD ou falha sistêmica atribuível ao banco; (vi) necessidade de manifestação expressa acerca dos dispositivos legais invocados para fins de prequestionamento, objetivando viabilizar eventual interposição de recursos às instâncias extraordinárias.

Contrarrazões apresentadas por
RAQUEL DO NASCIMENTO PINTO LIMA
, nas quais pugna pelo desprovimento dos aclaratórios, sustentando, em síntese, que o acórdão enfrentou adequadamente todas as matérias devolvidas ao Tribunal, inexistindo obscuridade, contradição ou omissão, sendo a insurgência mera tentativa de rediscussão do mérito já apreciado. Aduz, ainda, que a decisão examinou expressamente a responsabilidade objetiva da instituição financeira, a caracterização do fortuito interno, a teoria do credor putativo, a descaracterização da mora e a improcedência da ação de busca e apreensão, inexistindo vício integrativo a ser sanado.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo a proferir o voto.

A matéria devolvida a este colegiado, na estreita via dos embargos de declaração, restringe-se à verificação da existência das alegadas omissões e contradições suscitadas pelo embargante, notadamente quanto: (i) à suposta ausência de enfrentamento do art. 308 do Código Civil, relativamente à validade do pagamento realizado a terceiro estranho à relação jurídica; (ii) à incidência da excludente de responsabilidade prevista no art. 14, §3º, II, do Código de Defesa do Consumidor, por alegada culpa exclusiva da consumidora ou de terceiro; (iii) à qualificação jurídica do evento como fortuito externo, e não fortuito interno; (iv) à aplicabilidade do art. 3º, §1º, do Decreto-Lei nº 911/69, quanto à consolidação da propriedade fiduciária; (v) à inexistência de violação à Lei Geral de Proteção de Dados; e (vi) ao pedido de prequestionamento dos dispositivos legais invocados.

Pois bem.

Como é cediço, os embargos aclaratórios servem para sanar omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC/2015,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No caso concreto, não assiste razão à embargante
.

Compulsando detidamente o acórdão embargado, verifica-se que as questões ora reapresentadas foram efetivamente enfrentadas por esta Turma Julgadora, de forma clara, expressa e suficientemente fundamentada, inexistindo qualquer vício integrativo apto a autorizar a intervenção excepcional da via aclaratória.

O acórdão recorrido examinou precisamente a controvérsia central dos autos, reconhecendo que a fraude suportada pela consumidora decorreu da utilização indevida de dados contratuais vinculados à operação financeira, circunstância apta a evidenciar falha na segurança do serviço bancário e, por conseguinte, responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14 do CDC e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça acerca do fortuito interno.

No tocante à alegação de omissão relativa ao art. 308 do Código Civil, igualmente não prospera a insurgência.

Isso porque o julgado embargado apreciou expressamente a eficácia do pagamento realizado pela consumidora, concluindo pela incidência da teoria do credor putativo, à luz do art. 309 do Código Civil, diante das circunstâncias concretas evidenciadas nos autos, especialmente a indução da consumidora a erro por meio de elementos dotados de elevada aparência de legitimidade, viabilizados por deficiência na segurança do serviço prestado.

Ora, ao reconhecer a validade do pagamento sob o enfoque do credor putativo, o acórdão, por consequência lógica, rejeitou a aplicação da tese sustentada pelo embargante fundada no art. 308 do Código Civil.

Não há, portanto, omissão; há, quando muito, inconformismo da parte com a conclusão jurídica adotada.

De igual modo, não procede a alegação de ausência de manifestação acerca do art. 14, §3º, II, do Código de Defesa do Consumidor.

O acórdão enfrentou expressamente a tese defensiva atinente à culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, afastando-a ao reconhecer que o evento fraudulento não constituiu fato estranho à cadeia de fornecimento, mas sim hipótese de fortuito interno decorrente da própria atividade bancária, sobretudo diante da utilização de informações contratuais sigilosas relacionadas ao financiamento.

A propósito, a conclusão do acórdão foi inequívoca ao consignar que a fraude somente se concretizou mediante emprego de dados vinculados ao contrato firmado entre as partes, circunstância incompatível com a tese de ruptura do nexo causal sustentada pelo banco embargante.

Também não há omissão quanto à alegada inexistência de violação à LGPD ou ausência de falha sistêmica imputável à instituição financeira.

Com efeito, o acórdão embargado examinou a matéria ao reconhecer falha na segurança da prestação do serviço bancário, inclusive sob a perspectiva do dever de proteção de dados inserido no âmbito da atividade econômica desenvolvida pela instituição financeira, circunstância suficiente ao deslinde da controvérsia.

Importa salientar, ademais, que o julgador não está obrigado a responder, um a um, todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pelas partes, bastando que apresente fundamentação adequada, coerente e suficiente à formação do convencimento jurisdicional.

No mesmo sentido, a jurisprudência é firme:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO - ANÁLISE CONJUNTA DOS RECURSOS DA PARTE AUTORA E DA PARTE RÉ - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO -INOCORRÊNCIA - NÃO CONFIGURAÇÃO DOS VÍCIOS DESCRITOS NO ART. 1022 DO CPC - PRESQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO - EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS

(TJ-PA - AC: 00345882120088140301, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 02/09/2020, 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 02/09/2020)

No que concerne ao art. 3º, §1º, do Decreto-Lei nº 911/69, tampouco se verifica omissão.

O acórdão embargado apreciou diretamente a controvérsia relativa à mora contratual e concluiu que, uma vez validado o pagamento realizado pela consumidora, restava descaracterizado requisito essencial à ação de busca e apreensão, circunstância que inviabilizava a consolidação da propriedade fiduciária pretendida pela instituição financeira.

Logo, a matéria foi decidida; apenas em sentido diametralmente oposto à tese defendida pelo embargante.

Quanto à alegada contradição, melhor sorte não socorre a parte recorrente.

A contradição apta a ensejar embargos declaratórios deve ser
interna ao próprio julgado
, caracterizada pela incompatibilidade lógica entre premissas, fundamentação e dispositivo.

Não se configura contradição pelo simples fato de a decisão haver adotado entendimento diverso daquele pretendido pela parte sucumbente.

No caso, o embargante pretende, em verdade, reabrir a discussão meritória sobre responsabilidade civil bancária, fortuito interno, credor putativo, constituição da mora e aplicação do Decreto-Lei nº 911/69, providência incompatível com a finalidade restrita dos aclaratórios.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 182/STJ. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 3.
É incabível, na via dos embargos de declaração, a rediscussão de matéria devidamente apreciada e já decidida. As razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em verdade, o inconformismo da parte com o julgamento da causa, legítimo, mas impróprio na espécie recursal. 4. Embargos de declaração rejeitados
. (STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 2230807 SP 2022/0329581-0, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 11/06/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2024). Grifei.

Assim, o que efetivamente se observa é a pretensão do embargante de revisitar fundamentos jurídicos já examinados e decididos por este Colegiado, valendo-se dos embargos declaratórios como sucedâneo recursal inadequado à rediscussão do mérito.

Por derradeiro, quanto ao pedido de prequestionamento, cumpre destacar que, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, desde que o tribunal superior entenda existente erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Portanto, inexiste necessidade de pronunciamento específico e exaustivo acerca de cada dispositivo legal invocado para fins de acesso às instâncias extraordinárias.

Embargos rejeitados.

Dispositivo

Ante o exposto,
com fulcro no art. 1022 do CPC,
CONHEÇO
DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para REJEITÁ-LOS
, tudo conforme a fundamentação.

Advirta-se que a oposição de novos embargos de declaração com caráter manifestamente protelatório poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, a ser fixada em até 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 23/06/2026